Tribunal: TJDFT
Processo: 0719817-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). POSSIBILIDADE. INCREMENTO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 CALCULADA SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO CRIME DE ROUBO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em arbitrariedade na exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade porquanto o emprego de arma branca no crime de roubo demonstra maior índice de reprovabilidade da conduta praticada pelo réu. Precedentes do TJDFT e do STJ.
2. O emprego da fração de 1/8, calculada sobre intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de roubo, para exasperação da pena-base pela circunstância judicial considerada negativa, não atenta contra o princípio da proporcionalidade e prestigia a jurisprudência dominante sobre o tema.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. Recurso de apelação da defesa conhecido e parcialmente provido; pena de multa reduzida.